Tribunal: TJSP
Processo: 1055693-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DA APELANTE SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. Inexiste razão legítima para o não restabelecimento da energia no imóvel da apelada mesmo porque, a "tela sistêmica" de fl. 145, não apresentou qualquer impossibilidade técnica; ao contrário, indica a regularidade da instalação externa e não específica com

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DA APELANTE SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. Inexiste razão legítima para o não restabelecimento da energia no imóvel da apelada mesmo porque, a "tela sistêmica" de fl. 145, não apresentou qualquer impossibilidade técnica; ao contrário, indica a regularidade da instalação externa e não específica com fulcro na Lei qualquer empecilho administrativos ao fornecimento dos serviços. Ademais, importante também ressaltar que além da "contestação" não guardar qualquer pertinência com os fatos alegados na inicial, a mesma falha se torna recorrente com a apelação apresentada que apenas repete a divorciada contestação já apresentada. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055693-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada CLAUDIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055693-82.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 29464
APEL.No: 1055693-82.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO F.REG. SANTO AMARO (11a vara cível)
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDA. : CLAUDIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

RESTABELECIMENTO DE ENERGIA
OBRIGAÇÃO
RECONHECIDA DA APELANTE SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA. Inexiste razão legítima para o não restabelecimento
da energia no imóvel da apelada mesmo porque, a “tela
sistêmica” de fl. 145, não apresentou qualquer impossibilidade
técnica; ao contrário, indica a regularidade da instalação
externa e não específica com fulcro na Lei qualquer empecilho
administrativos ao fornecimento dos serviços. Ademais,
importante também ressaltar que além da “contestação” não
guardar qualquer pertinência com os fatos alegados na inicial, a
mesma falha se torna recorrente com a apelação apresentada
que apenas repete a divorciada contestação já apresentada. -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A,
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER que lhe foi movida por
CLÁUDIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, tendo a apelante sido condenada a no
prazo de 5 (cinco) dias, a restabelecer o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da apelada, sob pena de não o fazendo, incorrer em multa diária de
R$1.000,00 (mil reais).
A apelante, por sua vez, apresentou considerações
sobre: a remoção do poste, sem a devida licença, desobedecendo, postura
municipal o que deixa assente a ausência de responsabilidade de sua parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055693-82.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Pede a improcedência do pedido (fls. 160/167).
O recurso foi preparado às fls. 168/169.
Com as contrarrazões, os autos vieram à Superior
Instância (fls. 175/182)
É o relatório.
A bem lançada decisão da lavra do e. Magistrado Dr.
ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, prima por duas qualidades: a uma, por
ser absolutamente certeira, a duas, por ser extremamente concisa, qualidades
raras nos dias que correm.
Com efeito, sustenta a autora apelada, que a ré apelante,
recusou-se a restabelecer o fornecimento de energia para o seu imóvel,
pedindo sua condenação na obrigação de restabelecer seus serviços, “a ré, no
entanto, em sua resposta, faz considerações sobre remoção de poste e
inexistência de danos morais, questões que não integram a inicial”.
Em consequência, não tendo sido impugnadas as
alegações de fato constantes na petição inicial, estas se presumem
verdadeiras, nos termos do artigo 341 caput do CPC (revelia).
Assim, conclui-se que inexiste razão legítima para o não
restabelecimento da energia no imóvel da apelada mesmo porque, a “tela
sistêmica” de fl. 145, não apresentou qualquer impossibilidade técnica; ao
contrário, indica a regularidade da instalação externa e não específica com
fulcro na Lei qualquer empecilho administrativos ao fornecimento dos serviços.
Ademais, importante também ressaltar que além da
“contestação” não guardar qualquer pertinência com os fatos alegados na
inicial, a mesma falha se torna recorrente com a apelação apresentada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055693-82.2019.8.26.0002 -Voto no
4
apenas repete a divorciada contestação já apresentada.
Em suma; a bem lançada decisão monocrática merece
ser mantida tal qual lançada aos autos.
Dizer mais, seria acrescer folhas....
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, majoro para R$2.000,00
a condenação do Apelante, no pagamento de honorários advocatícios do
patrono da Apelada.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator